Tribunal: TJES
Processo: 0037396-13.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037396-13.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRATTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

APELADO: LUCIANO MOURA SANTOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0037396-13.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: LUCIANO MOURA SANTOS E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. ART. 240, §§ 1º A 3º, CPC. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO EFEITO RETROATIVO DA INTERRUPÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face de LUCIANO MOURA SANTOS e CLÁUDIA CAMPOS AMBROZINI SANTOS, declarou prescrita a pretensão autoral e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na promoção da citação válida autoriza o afastamento do efeito retroativo da interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC; e (ii) estabelecer se o processo deve prosseguir, com reavaliação da possibilidade de citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 240, § 1º, do CPC prevê que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição com efeito retroativo, condicionando, porém, ao cumprimento do ônus previsto no § 2º, consistente na adoção das providências necessárias à citação em 10 dias.

4. O art. 240, § 3º, do CPC impede que a parte seja prejudicada por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, impondo a análise da causa eficiente da paralisação processual.

5. O lapso de aproximadamente 14 meses (maio/2022 a setembro/2023) para conclusão das pesquisas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD decorre da própria atuação judicial, não podendo ser imputado ao autor, sobretudo quando o término do prazo prescricional ocorreu dentro desse período.

6. A inércia de cerca de 9 meses entre a intimação (22/09/2023) e a manifestação do autor (28/06/2024) não caracteriza desídia qualificada, pois sucedeu longo período de morosidade estatal e ocorreu após sucessivas tentativas frustradas de citação.

7. A jurisprudência destaca que a demora na citação por motivos inerentes ao aparelho judicial não autoriza o reconhecimento da prescrição, exigindo-se clara demonstração de desídia da parte.

8. Afastada a prescrição, o feito deve retornar ao Juízo de origem para reanálise das tentativas de citação, inclusive quanto à viabilidade da citação por edital, diante do esgotamento dos meios de localização dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A demora na efetivação da citação, quando atribuível ao serviço judiciário, não afasta o efeito retroativo da interrupção da prescrição previsto no art. 240, § 1º, do CPC.

2. A inércia do autor somente impede a retroação interruptiva quando configurada desídia qualificada capaz de obstar o andamento regular do processo.

3. Esgotados os meios de localização dos réus, o Juízo deve reavaliar a possibilidade de citação por edital, observando os princípios da economia processual e da efetividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 240, §§ 1º a 4º; CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDF, APC 07194.59-56.2020.8.07.0007, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, DJ 25/08/2023;
TJMG, APCV 5136699-42.2016.8.13.0024, Rel. Des. Amorim Siqueira, DJ 20/07/2023;
TJMS, AC 0842725-36.2015.8.12.0001, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, DJ 22/08/2022;
TJMS, AC 0001473-27.2000.8.12.0029, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, DJ 24/10/2023;
TJMT, AI 1008964-16.2022.8.11.0000, Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho, DJ 22/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença (ID 17291606) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
“ação de cobrança”
proposta em face de
LUCIANO MOURA SANTOS
e
CLAUDIA CAMPOS AMBROZINI SANTOS,
declarou prescrita a pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso II, do CPC.

Por fim, o comando sentencial condenou o autor ao pagamento das despesas processuais.

Em suas razões recursais (ID 17291607), o apelante, em resumo, sustenta que: (i) houve interrupção do prazo prescricional em 14/12/2018 (data da propositura), sendo que a inércia imputada de 9 meses (22/09/2023 a 28/06/2024) não é qualificada, considerando o histórico de diligência da parte; (ii) a morosidade de meses (maio/2022 a setembro/2023) na juntada dos resultados das pesquisas eletrônicas é imputável ao serviço judiciário (art. 240, § 3º, CPC); (iii) o Juízo
a quo
indeferiu a citação por edital em 29/07/2024, exigindo nova diligência postal em endereço que já se mostrou ineficaz, o que configura diligência inútil; e, subsidiariamente, (iv) em caso de manutenção da extinção, as custas devem ser afastadas com base no princípio da causalidade, visto que o processo foi instaurado pelo inadimplemento dos apelados.

Diante da inexistência de triangularização processual, não houve a apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a ação de cobrança foi ajuizada em 14 de dezembro de 2018 pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face dos apelados,
LUCIANO MOURA SANTOS
e
CLAUDIA CAMPOS AMBROZINI SANTOS,
fiadores solidários da empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA M. SANTOS LTDA, objetivando a cobrança de dívida originada de Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, sendo que o valor inicial de crédito foi de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais).

Denota-se que a última fatura não paga, considerada como marco para a contagem do prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5º, I, CC), tinha vencimento em 30 de setembro de 2018.

Devido à dificuldade na localização dos devedores (com ARs retornando "Mudou-se"), o apelante, conforme petição juntada à fl. 107 e protocolada no dia 10/05/2022, requereu a utilização das ferramentas eletrônicas de pesquisa de endereço (INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD), tendo o pleito sido acolhido em 03 de outubro de 2022 (fl. 109).

Os resultados das pesquisas foram juntados aos autos em 13 de setembro de 2023 (ID 17291595), reiterando o endereço original.

Na sequência, o apelante, após ser intimado em 22/09/2023, conforme petição juntada no ID 17291599 e datada de 28/06/2024, pugnou pela citação do requerido
LUCIANO MOURA SANTOS
pela via editalícia, sob a alegação de esgotamento dos meios de localização.

Em 29 de julho de 2024, o Juízo singular (decisão ID 17291603) indeferiu a citação por edital, solicitando nova diligência postal e, em mesma oportunidade, intimou a parte para manifestar-se sobre a ocorrência de prescrição.

O autor manifestou-se em 16 de agosto de 2024 (ID 17291604), refutando a prescrição intercorrente e defendendo a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais.

Na sequência, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
declarou prescrita a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que a interrupção da prescrição (art. 240, § 1º, CPC) retroage à data da propositura da ação (14/12/2018), mas a aplicação desse efeito exige que o autor adote as providências para viabilizar a citação no prazo de 10 dias (art. 240, § 2º, CPC).

Afirmou, ainda, que o apelante foi intimado em 22/09/2023 (após o retorno das pesquisas) e só se manifestou em 28/06/2024, o que representa um lapso de aproximadamente 9 (nove) meses de inércia.

Consignou que tal demora da parte, após a intimação de 22/09/2023, impediu a citação válida no prazo legal, culminando na perda do efeito retroativo da interrupção, bem como não se verifica demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, prevalecendo a inércia do autor.

Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso, sendo que, após análise detida dos autos, entendo que o apelo merece ser provido.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em definir se a demora na promoção da citação válida da parte requerida, após a intimação do resultado das diligências eletrônicas, justifica a aplicação do art. 240, § 2º, do CPC e, consequentemente, a perda do efeito retroativo da interrupção da prescrição, culminando na extinção do feito.

1. Da Prescrição da Pretensão e da Inércia do Credor (Art. 240, § 2º e § 3º, CPC)

Como dito antes, a ação de cobrança foi ajuizada em 14/12/2018, sendo que o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, com termo inicial em 01/10/2018, findando em 01/10/2023, consequentemente, o ajuizamento ocorreu, portanto, dentro do prazo.

O art. 240, § 1º, do CPC estabelece que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição com efeito retroativo à data da propositura da ação. Contudo, o § 2º impõe ao autor o ônus de promover a citação em 10 dias, sob pena de não retroagir o efeito interruptivo. Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

No caso, a sentença recorrida fundamentou a extinção na inércia do apelante pelo lapso de cerca de 9 meses (entre 22/09/2023, data da intimação após o retorno das pesquisas, e 28/06/2024, data de sua manifestação).

Entretanto, uma análise integral da cronologia processual revela que o processo permaneceu paralisado por 14 (quatorze) meses (de maio de 2022 a setembro de 2023), período no qual o Juízo de origem cumpriu as ordens de pesquisa de endereços por meio dos sistemas conveniados (INFOJUD/RENAJUD/SISBAJUD).

É crucial ressaltar que o termo final do prazo prescricional (01/10/2023) ocorreu durante a morosidade na prestação jurisdicional.

Como dito, o Art. 240, § 3º, do CPC é categórico ao dispor que
"A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário"
.

Ora, a delonga na efetivação da citação não pode ser atribuída à desídia ou inércia culposa do credor, mas, em grande parte, à complexidade e ao tempo necessário para o cumprimento das diligências determinadas pelo próprio Juízo, tendo o apelante demonstrou diligência ao requerer as ferramentas de busca de endereço e ao tentar, posteriormente, a citação editalícia.

Dessa forma, a inércia de 9 meses entre a intimação (22/09/2023) e a manifestação (28/06/2024), após o longo lapso de 14 (quatorze) meses de tramitação das pesquisas, não configura a "inércia qualificada" capaz de fulminar a pretensão de cobrança e afastar o efeito retroativo da interrupção do prazo.

Ademais, a manutenção da sentença implicaria o prejulgamento da falta de diligência em desfavor do credor, em violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC).

A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a extinção do processo por prescrição, seja da pretensão ou intercorrente, exige a comprovação da inércia desidiosa da parte, o que não se verifica
in casu
, em que o insucesso se deveu a mecanismos inerentes à busca pela citação, mormente por ocultação do devedor. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CÁRTULAS DE CHEQUE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS CHEQUES. AUSÊNCIA DE PROVA. POSSE DAS CÁRTULAS. PRESUNÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Ocorrida a citação válida, promove-se a interrupção do prazo prescricional, operada com o despacho que determinou a citação e que irá retroagir à data da propositura da ação (art. 240, § 1º, do CPC/2015)
. 2.
Nos termos da Súmula nº 106 do STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Ainda, segundo o art. 240, § 3º, do CPC/2015, a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
[...] Negou-se provimento ao apelo. (
TJDF
; APC 07194.59-56.2020.8.07.0007; Terceira Turma Cível; Relª Desª
Ana Maria Ferreira da Silva
; DJ 25/08/2023 - destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES DEPOIS DE ESGOTADO O INTERVALO PARA APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A prescrição intercorrente tem como termo inicial a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de 01 (um) ano (art. 921, §4º, do CPC).
Não há falar-se em transcurso do prazo prescricional quando a demora decorrer da morosidade do Poder Judiciário
. (
TJMG;
APCV 5136699-42.2016.8.13.0024; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; DJ 20/07/2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE CREDORA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEMORA NA CITAÇÃO
. OCULTAÇÃO DO DEVEDOR.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE
.
PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A citação válida interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação (art. 240, §1º do CPC), desde que o credor adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (§2º)
. In casu, a citação válida do executado não ocorreu por ocultação deste e não por inércia do credor em promovê-la, razão pela qual a sentença que declarou a prescrição da pretensão executiva deve ser cassada e determinar o regular prosseguimento do feito. (
TJMS
; AC 0842725-36.2015.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des.
Geraldo de Almeida Santiago
; DJ 22.8.2022 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. DEMORA NA CITAÇÃO. MOTIVO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO JUDICIÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ). No caso, o exequente diligenciou suficientemente para efetivar a citação dos agravantes, tanto que, todas as vezes que intimado a manifestar, atendeu às determinações judiciais, de modo que, a demora na citação decorreu mesmo de culpa do Judiciário. (
TJMS
; AC 0001473-27.2000.8.12.0029; Terceira Câmara Cível; Rel. Des.
Odemilson Roberto Castro Fassa
; DJ 24.10.2023 - destaquei).

[...] O Superior Tribunal de Justiça, cuja função precípua é a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional federal,
firmou entendimento no sentido de que a interrupção da prescrição somente não retroagirá à data da propositura da ação nas hipóteses em que a demora da citação decorra da desídia da parte autora
.
Considerando a ausência de inércia do exequente ao se manifestar nos autos quando intimado no decorrer do feito para dar andamento no processo, e afastada sua desídia na providência de citação do executado, não há que se reconhecer o instituto da prescrição
. (
TJMT
; AI 1008964-16.2022.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg 19/07/2022; DJMT 22/07/2022)

Assim, a r. sentença merece ser anulada para afastar a prescrição decretada.

2. Do Prosseguimento do Feito e da Citação por Edital

Afastada a prescrição, o processo deve retornar à fase de citação. Conforme relatado pelo apelante, as tentativas de citação postal foram frustradas, e as pesquisas eletrônicas (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD) apenas confirmaram endereços antigos.

O Juízo
a quo
, na decisão ID 17291603, indeferiu a citação por edital, exigindo nova diligência postal, por entender que o anterior aviso de recebimento foi "assinado por terceiro", o que poderia indicar que os Réus seriam "conhecidos no local".

Entretanto, a recusa do réu em receber a citação ou sua não localização em múltiplos endereços, reforçada pelo resultado negativo das pesquisas eletrônicas, autoriza, em tese, a citação por edital, que deve ser considerada após o esgotamento dos meios de localização. A exigência de repetição de atos processuais já demonstrados como ineficazes onera a parte e vai contra a economia processual.

Portanto, a sentença deve ser anulada, e o Juízo de origem deverá prosseguir com o feito, reavaliando a possibilidade de citação por edital ou deferindo outras diligências que se mostrarem úteis, conforme requerido pelo recorrente.

Reconhecida a inexistência de prescrição, resta prejudicada a tese de afastamento da condenação nas custas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e afastar a declaração de prescrição do crédito, por reconhecer que a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da ação (14/12/2018), nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, consequentemente, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, devendo ser reanalisada a fase citatória, inclusive quanto à possibilidade de citação por edital.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.